Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-25.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA – INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DAS RAZÕES RECURAIS – MERA IRREGULARIDADE – SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS. ART. 309 DO CTB. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO - CRIME FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto (ID 57650425). Consta da denúncia que, em 25/03/2022, por volta das 23h50, em via pública, entre os conjuntos 6 e 7 da Quadra 202, Setor Residencial Oeste, São Sebastião/DF, o denunciado, de modo consciente e voluntário, dirigiu motocicleta em velocidade elevada e de forma perigosa, sem a devida habilitação, o que culminou com a colisão da moto no portão de uma residência. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 57650440). Parecer pelo não conhecimento do recurso (ID 57873810).

2. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES POSTERIORMENTE À INTERPOSIÇÃO DO TERMO DE APELAÇÃO. 2.1. Embora o entendimento majoritário das Turmas Recursais[1] tenha sido no sentido de não conhecer da apelação cujas razões foram apresentadas depois da interposição do termo de apelação, conforme disposto no § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95[2]”, impõe-se rever esse entendimento em razão da mudança de paradigma sobre o tema nos Tribunais Superiores e no TJDFT. 2.2 Isso porque, tratando-se de direitos à liberdade e à ampla defesa, os quais são constitucionalmente protegidos, os STJ e o TJDFT têm entendido que o disposto na citada norma deve ser afastado. Nesse sentido: 1) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA DENTRO DO PRAZO LEGAL. RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS. MERA IRREGULARIDADE. 1. Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso, como na espécie, em que pese à previsão do art. 82, § 1o, da Lei n. 9.099/1990. 2. Com efeito, "sendo a apelação, também no rito da Lei n. 9.099/95, uma espécie de recurso, a ausência ou intempestividade das razões, não induzem ao não-conhecimento da apelação interposta" (RHC n. 25.736/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/6/2015, DJe 3/8/2015). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 145.352/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 7/6/2021);

2) “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. MERA IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. NECESSIDADE. A apresentação extemporânea das razões recursais de apelação criminal constitui mera irregularidade processual, ainda que em sede de juizados especiais, e não impede o conhecimento do recurso. Precedentes.” (Acórdão 1786292, 07440491620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023.);

3) “HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR AMEAÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO LEGAL. ART. 82, § 1o, DA LEI No 9.099/1995. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE CONSIDEROU A APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NECESSIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. DIREITO INDISPONÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO CASSADO. 1. Se o paciente manifestou interesse em recorrer e sua defesa apresentou termo de apelação dentro do prazo legal, há que se considerar mera irregularidade a apresentação das razões recursais fora do prazo, não impedindo o conhecimento do recurso, ainda que no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida para cassar o Acórdão impugnado e determinar o conhecimento e julgamento da apelação interposta.” (Acórdão 1379658, 07303278020218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021.).

2.3. Assim, revisando meu entendimento anterior sobre a matéria, afasto a preliminar e CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

3. Em suas razões recursais (ID 57650438), a defesa alega ausência de prova de perigo concreto na conduta do acusado. Assevera que, embora o acusado tenha confessado a colisão da motocicleta que conduzia sem habilitação, não havia pessoas ou veículos na rua. Pede a absolvição do acusado.

4. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos, especialmente pelo TC 055245/2022 (ID 57650310), bem como pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Em Juízo, o réu confirmou que dirigia motocicleta sem habilitação e que perdeu o controle do veículo, colidindo no portão de uma casa. Embora o réu tenha afirmado não se recordar sua velocidade no momento do fato, a testemunha Carla asseverou em Juízo que a colisão foi ao lado de sua casa, embora não tenha presenciado o fato, foi ela quem recolheu a motocicleta por ser habilitada e que os policiais militares perguntaram ao réu o motivo pelo qual dirigia em alta velocidade e este respondeu que se assustou ao ver a viatura, por não ter habilitação. O policial militar Paulo, que participou da abordagem do réu, asseverou em Juízo que, durante patrulhamento, o viram dirigindo a motocicleta em alta velocidade, a qual impediu a abordagem imediata, apenas conseguindo encontrá-lo após a colisão, momento em que fizeram a abordagem e verificaram que o acusado não era habilitado.

5. Desse modo, as circunstâncias restam incontroversas tanto pelo termo circunstanciado quanto pela prova oral produzida, bem como a ausência de habilitação do réu na data dos fatos, motivo pelo qual não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é consistente e harmônico para embasar a condenação.

6. A conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 309 do CTB, porque a lei não exige a ocorrência do dano concreto, mas sua potencialidade (evidenciada na condução inabilitada e arriscada, que culminou na colisão da motocicleta no portão de uma residência), pois não se trata de crime material, mas formal.

7. Quanto à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção na primeira etapa, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras e, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mantida inalterada em razão da impossibilidade de diminuição da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Ao fim, foi fixada definitivamente nesse patamar, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena. Fixado o regime inicial aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (arts. 33, § 2o, “c” e 44 do CP).

8. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.

[1] Acórdão 1839153, 07668677920218070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 9/4/2024; Acórdão 1780615, 07008714520228070002, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023; Acórdão 1743660, 07061087920218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023; Acórdão 1743114, 07034373520208070002, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 23/8/2023.

[2] “A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.”